Tribunal: TJBA
Processo: 0541585-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541585-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: RICARDO ARAUJO CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA PARTE RÉ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE COMPROVE A SUA REGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DOS VALORES EVENTUALMENTE COBRADOS A MAIOR.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
0541585-30.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante o

BANCO ITAU S/A

e como Apelada
FABIANA BARBARA OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02